Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-34.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à execução - Cédula rural hipotecária - Título executivo extrajudicial - Sentença de improcedência - Recurso do embargante - Inaplicabilidade das normas do CDC ao caso concreto - Comissão de permanência - Ausência de cobrança - Encargos moratórios cobrados sem cumulação indevida - Prorrogação (alongamento) do pagamento da dívida - Ausência de prévio pedido administrativo antes do

Ementa:
Embargos à execução - Cédula rural hipotecária - Título executivo extrajudicial - Sentença de improcedência - Recurso do embargante - Inaplicabilidade das normas do CDC ao caso concreto - Comissão de permanência - Ausência de cobrança - Encargos moratórios cobrados sem cumulação indevida - Prorrogação (alongamento) do pagamento da dívida - Ausência de prévio pedido administrativo antes do vencimento da dívida, bem como de demonstração do preenchimento dos requisitos legais - Pedido rejeitado – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001333-34.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante APARECIDO
BARREM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
2
VOTO No: 17.105
COMARCA: Foro de Guararapes 1a Vara
APTE. : Aparecido Barrem (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco do Brasil S.A.
Embargos à execução - Cédula rural hipotecária - Título
executivo extrajudicial - Sentença de improcedência - Recurso
do embargante - Inaplicabilidade das normas do CDC ao caso
concreto - Comissão de permanência - Ausência de cobrança
- Encargos moratórios cobrados sem cumulação indevida -
Prorrogação (alongamento) do pagamento da dívida -
Ausência
de
prévio
pedido
administrativo
antes
do
vencimento da dívida, bem como de demonstração do
preenchimento dos requisitos legais - Pedido rejeitado

Sentença mantida
Honorários recursais - Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Silvia Camila Calil Mendonça, que julgou improcedente os embargos a
execução opostos pelo apelante em face do apelado, condenando-a ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observada a gratuidade (fls. 159/170).
Recorre o embargante em busca da reforma da decisão (fls.
173/198).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 202/216).
É o relatório.
O autor opôs o presente embargos em face da execução
proposta pelo embargado alegando, em resumo, carência da ação, porquanto
não realizado acordo de prolongamento da dívida em crédito rural. No mérito,
argumenta a abusividade da aplicação de taxa de juros de mora de 1% ao mês,
mais comissão de permanência no contrato de crédito rural, para o qual a
legislação prevê a aplicação de apenas a taxa contratada. Diz ainda que tem
direito à prorrogação do débito, com os mesmos encargos financeiros, já que teve
dificuldade de comercialização dos produtos.
Assim, pede a extinção da execução, em face da falta de
exigibilidade do crédito (fls.01/36).
Citado, o Banco réu impugnou os embargos (fls. 142/152),
alegando, em suma, caráter genérico dos embargos, validade e obrigatoriedade
do contrato (fls. 142/152).
Houve réplica (fls. 157/158).
A r. sentença julgou improcedente os embargos, conforme já
relatado.
Recorre o embargante.
Alega, basicamente, que há excesso de execução posto que há
incidência de comissão de permanência em percentual superior aos juros
remuneratórios avençados. Afirma que foram incluídos juros moratórios e multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
4
no calculo do valor devido sem expressa convenção a respeito.
Traz que tem direito a prorrogação do débito.
Pois bem.
O recurso não é provido.
Trata-se de embargos a execução de cédula rural hipotecaria que
busca a satisfação do crédito de R$63.275,88 (fls. 86), no qual incidiu juros
remuneratórios de 5,5% ao ano, capitalizados mensalmente, juros de mora de 1%
ao ano, debitados ao final e multa de 2% sobre o valor devido.
A cédula rural hipotecária é título de crédito previsto nos arts. 9o,
10 e 20, do Decreto-Lei n. 167/1967 e passível de cobrança mediante ação
executiva, nos termos do art. 41, do mesmo diploma. Inaplicável à hipótese o
CDC, pois o apelante, na condição de produtor rural, recebeu os valores que lhe
foram disponibilizados não como destinatário final, mas, sim, com vistas à sua
utilização na atividade que desenvolve, isto é, como intermediário na cadeia
produtiva.
Deste modo, o produto (crédito concedido) é aplicado em sua
atividade empresarial, vale dizer, é reprocessado e utilizado com o desiderato de
gerar lucro, configurando ponte e não elo final no encadeamento da distribuição
de riquezas.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA.
CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 4.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por
ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de
financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de
ampliar capital de giro e atividade profisssional. [...] 6. Agravo interno a
que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe 01/07/2019);

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
5
sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de
crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a
não evidenciar o seu destinatário final. [...] 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).
Assim, ausente a figura do consumidor, inviável a aplicação das
regras consumeristas, inclusive da inversão do ônus da prova.
A inicial executiva foi devidamente instruída com cópia da cédula
exequenda (fls. 69/77), matricula do imóvel hipotecado (fls. 78/84), bem como
com os extratos de normalidade e de inadimplência (fls. 85/86), ou seja, com a
evolução do débito e os encargos incidentes (com explicitação de cada encargo e
percentual).
A jurisprudência do STJ admite o decote de eventual excesso, se
comprovado no caso concreto, sem nulidade do título executivo. Confira-se:
“[...] 2. A constatação de excesso de execução por cobrança de encargos
indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza
a extinção automática da execução. [...]” (AgInt no REsp 1417548/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe
26/06/2019).
“[...] 2. A cobrança de eventuais encargos indevidos não retira a liquidez
do título executivo, apenas acarreta a redução do débito nos limites
estabelecidos nos embargos à execução. Não é nula, portanto, a
execução. Precedentes. [...]” (AgRg no AgRg no REsp 885.206/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 27/02/2015).
“[...] 2. O excesso de execução não acarreta a decretação da nulidade do
título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao
valor tido como devido. Precedentes da Corte. [...] (REsp 412.555/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/08/2006, DJ 18/08/2006, p. 359).
Passa-se, então, à análise do alegado excesso.
JUROS DE MORA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
A despeito da previsão contratual, verifica-se do demonstrativo do
débito exequendo que não houve cobrança de comissão de permanência (fls.
85/86).
No período da normalidade, incidiram juros de 5,5% ao ano e no
do inadimplemento, juros de 5,5% ao ano, juros de mora de 1% ao ano (em
consonância com o parágrafo único, do art. 5o, da lei de regência) e multa de 2%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
6
Já se decidiu:
“[...] 2. 'Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme
entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada
a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios
pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e
correção monetária. Precedentes. Súmula n.83/STJ' (AgRg no AREsp n.
429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 5/8/2014, DJe 29/8/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016).
Não se vislumbra, portanto, excesso nos encargos incidentes no
período da anormalidade.
PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO
Insiste o apelante que diante da dificuldade de comercialização
de produtos tem direito a prorrogação do débito.
O STJ já pacificou o entendimento de que “O alongamento de
dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira,
mas, direito do devedor nos termos da lei”, consoante o teor da Súmula n. 298.
Todavia, não se trata de benefício de deferimento automático.
Imprescindível o atendimento dos requisitos legais, que devem
ser demonstrados quando do pedido administrativo, o que não ocorreu.
O Manual de Crédito Rural, do BACEN no Capítulo 2, Seção 6,
Item 9, dispõe que:
“é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos antes
pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove
incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: a)
dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por
fatores diversos; e, c) eventuais ocorrências prejudiciais ao
desenvolvimento das explorações”.
Competia, portanto, ao mutuário a formalização de prévio pedido
administrativo, antes do vencimento da dívida, acompanhado da comprovação de
que fazia jus ao benefício. Ônus do qual o apelante não se desincumbiu (art. 373,
I, CPC).
Iterativa a jurisprudência nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
7
“REVISÃO CONTRATUAL Embargos à execução [...] CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA Pretensão à prorrogação da dívida Ausência de
demonstração do cumprimento dos requisitos legais: A pretensão à
prorrogação da dívida proveniente de financiamento rural requer o
preenchimento de requisitos específicos, não demonstrados pelo
embargante. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1000385-28.2017.8.26.0262;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019);

“Embargos à execução de título extrajudicial, fundada em cédula rural
pignoratícia. [...] Pretensão ao alongamento de dívida rural Descabimento
Súmula 298 do STJ Necessidade de atendimento dos requisitos legais,
bem como o prévio pedido administrativo de prorrogação Embargantes
não comprovaram a solicitação administrativa antes do vencimento da
dívida
Recurso
negado.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1002334-63.2017.8.26.0270; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 09/10/2019);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Cédula rural pignoratícia
Devedora que, visando suspensão da execução, alega fato novo,
concernente à formulação de pedido para alongamento de dívida
Indeferimento Formulação de pedido administrativo para tal fim que se
deu quanto já integralmente vencido o débito Decisão agravada escorreita
ao indeferir o quanto postulado Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2202326-51.2019.8.26.0000; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019);

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
PRECEITO
CONDENATÓRIO.
[...]
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. Autores que não formularam pedido
administrativo de prorrogação junto à instituição financeira. Requerentes
que estão em mora com as obrigações assumidas nas Cédulas Rurais
Pignoratícias. O direito ao "alongamento de dívida", que foi estabelecido
pela Lei n. 9.138/95, tem o seu deferimento condicionado ao
preenchimento de requisitos, não se tratando de benefício que possa ser
deferido automaticamente. Compete ao financiado a formalização de
prévio pedido administrativo, antes do vencimento, acompanhado da
comprovação de que faz jus ao benefício. Recurso não provido.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1000530-20.2018.8.26.0369; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019);

“Agravo de Instrumento Execução Cédula de Crédito Bancário Crédito
rural Pretensão de adesão ao programa do BNDES criado pela Circular no
46/2018, para prorrogação da dívida Insurgência pela aplicação da Súmula
no 398 do STJ, para que seja suspensa a execução Pedido de adesão ao
programa dentro do prazo não comprovado Ausência de prova dos
demais requisitos Sopesamento dos princípios da menor onerosidade ao
devedor e efetividade da execução Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2115680-38.2019.8.26.0000; Relator (a):
Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019);

“AÇÃO REVISIONAL [...] Contratos bancários Cédula rural pignoratícia,
nota de crédito rural e cédula de crédito bancário Prorrogação de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001333-34.2019.8.26.0218 -Voto no 17.105 - TAD
8
Impossibilidade, ante a ausência de demonstração de prévio requerimento
administrativo formal junto à instituição financeira de forma válida [...]”
(TJ/SP; Apelação Cível 1000856-89.2016.8.26.0129; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro:
20/06/2018).
Não é outro o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO. [...] 1.
Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/1995, para o
alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário
preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Precedentes. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 959.141/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 21/06/2017).
A prova era documental e deveria ter vindo com a exordial.
Ou seja, o prévio pedido administrativo protocolado junto à
instituição financeira antes do vencimento da dívida, bem como a demonstração
de preenchimento dos requisitos legais (prova também documental), o que, frise-
se, não ocorreu.
Assim, não há razões para modificar o decidido.
Por fim, diante da manutenção da decisão, impõe-se a majoração
da verba honorária para 11% do valor da causa, conforme prevê o artigo 85, §11
do CPC.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator